Tribunal: STJ
Processo: 0801396-25.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835003 - MA (2025/0011068-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CESAR TEIXEIRA MELO - MA008018
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: GIOVANNA WAIN SAN LAU - MA025959
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 5490f837-d9bc-408b-871c-c072c5fb9f9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835003 - MA (2025/0011068-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CESAR TEIXEIRA MELO - MA008018
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: GIOVANNA WAIN SAN LAU - MA025959
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial (e-STJ, fls. 865-866).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, aduz, em síntese, que houve efetiva impugnação, ainda que implícita e
substancial, ao fundamento de inadmissibilidade relacionado à Súmula 283/STF.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA48551491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:21
Código de Controle do Documento: 2b284e93-8bde-4e0a-8895-b70ab5b7d404

Contraminuta às fls. 881-886 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Conforme salientado na decisão que inadmitiu o recurso especial (fls. 828-
833, e-STJ), a controvérsia cinge-se à pretensão do recebimento de valores,
decorrente da alegada prestação dos serviços de limpeza e conservação elencados no
Contrato Administrativo n. 16/2018 (Processo Administrativo n. 0059255/2018/SEMA),
no período entre janeiro e abril de 2019.
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: i) inadequação da via eleita para apreciação de ofensa a
artigos e princípios constitucionais, no tocante à suposta violação do art. 93, IX, da CF
/1988; ii) aplicação da Súmula 283/STF, quanto à infringência ao art. 373, § 1o, do
CPC; e iii) aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, no tocante ao art. 373, § 1o, do CPC,
bem como aos arts. 59, parágrafo único, 67 e 76 da Lei n. 8.666/1993.
De outra parte, percebe-se que, de fato, a parte agravante não rebateu, de
forma efetiva, todos os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. Isso porque, em suas razões de
inconformismo,
não
demonstrou
especificamente
de
que
maneira
estaria afastado o óbice previsto na Súmula 283/STF.
É dever da parte agravante refutar de forma específica todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o erro da deliberação que impediu a
admissibilidade do recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do Código
de Processo Civil.
Na mesma linha de cognição:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. INTERESSE PARTICULAR.
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA AÇÃO POPULAR. FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ação popular, instrumento previsto no art. 5o, LXXIII, da Constituição
Federal e regulamentado pela Lei no 4.717/65, destina-se à proteção de
interesses difusos ou coletivos, não se prestando à tutela de interesses
estritamente particulares do autor.
2. A utilização inadequada da ação popular para atender objetivos
particulares compromete a legitimidade ativa ad causam e o interesse
processual, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA48551491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:21
Código de Controle do Documento: 2b284e93-8bde-4e0a-8895-b70ab5b7d404

3. No agravo interno, o recorrente não apresentou impugnação específica
aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas
sem refutar os pontos centrais do decisum. Tal deficiência nas razões
recursais atrai a aplicação do Enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que
impede o conhecimento do recurso.
4. Recurso não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.549.714/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no art. 85, §
11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.635.288/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024

Por conseguinte, "não bastam alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações da decisão agravada" (AgInt no AREsp n. 1.715.725/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1°/3/2021).
24/2/2021
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:21
Código de Controle do Documento: 2b284e93-8bde-4e0a-8895-b70ab5b7d404

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.835.003 / MA
Número Registro: 2025/0011068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013962520208100001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO CESAR TEIXEIRA MELO - MA008018
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : GIOVANNA WAIN SAN LAU - MA025959
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO : FÁBIO CESAR TEIXEIRA MELO - MA008018
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADA
: GIOVANNA WAIN SAN LAU - MA025959
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: eb3f2080-d8ca-4fdb-9536-4ccac39cc0ba

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:07
Código de Controle do Documento: eb3f2080-d8ca-4fdb-9536-4ccac39cc0ba